Tribunal: STF
Processo: ADI 729
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-06
Data de publicação: 1992-05-06

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. DECISÕES ADMINISTRATIVAS, DE NATUREZA NORMATIVA, DE
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, QUE DETERMINAM O PAGAMENTO DE
VANTAGENS SALARIAIS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 1989, PELA
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 26,05%, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DO
REAJUSTESALARIAL, E, PELA APLICAÇÃO DAS URPS, NOS MESES DE ABRIL E
MAIO DE    1988, ATÉ OS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DO MESMO ANO.
CONSTITUIÇÃO    FEDERAL, ARTS. 37, X, E 96, II, LETRA B. RELEVÂNCIA
DOS FUNDAMENTOS   DO PEDIDO E CONVENIENCIA DE NÃO PROSSEGUIREM
EFICAZES ESSAS           RESOLUÇÕES, ATÉ O DEFINITIVO JULGAMENTO DA
MATÉRIA PELO STF, MAXIME   A VISTA DA ORIENTAÇÃO ADOTADA, EM SESSAO
ADMINISTRATIVA, QUANTO AOS   FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CORTE.
PRECEDENTES DO STF. MEDIDA       CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER,
EX NUNC  E ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, A EFICACIA DAS DECISÕES
NORMATIVAS DO TRABALHO 11. REGIAO, NOPROC. TRT N. MA - 105/91 E NO
PROC. TRT N. MA - 185/91.              .